Tribunal: TJSP
Processo: 1050463-42.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RETRATAÇÃO - Apelação. Ação de cognição. Servidores públicos do Estado de São Paulo ativos e inativos. Soldados da polícia militar. Pretensão ao reconhecimento do direito ao cômputo do período em que frequentaram o Curso de Formação para fins de cálculo do período aquisitivo de férias, com consequente condenação da ré a conceder o gozo do benefício ao coautor em atividade e pagar em pecúnia o

Ementa:
RETRATAÇÃO - Apelação. Ação de cognição. Servidores públicos do Estado de São Paulo ativos e inativos. Soldados da polícia militar. Pretensão ao reconhecimento do direito ao cômputo do período em que frequentaram o Curso de Formação para fins de cálculo do período aquisitivo de férias, com consequente condenação da ré a conceder o gozo do benefício ao coautor em atividade e pagar em pecúnia o valor das férias aos coautores inativos. Pleito acolhido em parte.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.